Tribunal: TJMT
Processo: 0000541-74.2010.8.11.0107
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000541-74.2010.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BEATRIZ MARIA DONATTI - CPF: 189.188.240-68 (APELADO), PAULO AUGUSTO DONATTI NOTHEN - CPF: 459.665.910-91 (ADVOGADO), CELSO LUIZ LODEA - CPF: 402.030.260-04 (APELANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), CEZAR LODEA - CPF: 402.038.590-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – CONEXÃO COM INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – MESMO IMÓVEL –POSSIBILIDADE DE SE PROFERIR DECISÕES CONFLITANTES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – NULIDADE ALEGADA EM MOMENTO INOPORTUNO – AUSÊNCIA DE ANTERIOR REQUERIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUTORA QUE É PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – PLEITO INDENIZATÓRIO POSSÍVEL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – REQUISITOS PARA A IMISSÃO COMPROVADOS – USUCAPIÃO – POSSE JUSTA PELO TEMPO ALEGADO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Aplica-se ao caso a regra do art. 55, §3º, do CPC/2015, que estabelece que
“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”
.

2- Como proprietária do imóvel que o requerido teria invadido, com devido registro na matrícula respectiva,
não há impedimento no ajuizamento da demanda indenizatória para ver suprido eventual dano que outrem tenha feito em sua área.

3-
“
O CPC/2015, embora não tenha modificado o conceito legal de conexão, se comparado com o Código revogado, estabeleceu que, havendo risco de decisões contraditórias, justifica-se a reunião de ações para que sejam julgadas em conjunto (cf. art. 55, § 3.º, do CPC/2015). Trata-se de solução que ajusta-se não apenas à ideia de segurança jurídica
–
já que é desejável que haja coerência entre julgados que versem sobre ações que tenham alguma afinidade
–
e, também, à de economia processual, já que pode se permitir a realização de atos processuais que possam ser aproveitadas por duas ou mais ações”
(MEDINA, José Miguel. Novo Código de Processo Civil [livro eletrônico] : com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1. ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

4- Não há inconveniente em utilizar as provas produzidas no processo conexo para se instruir o presente feito, sendo que o inconveniente seria instaurado caso as mesmas testemunhas e as mesmas provas fossem novamente produzidas neste, em ato protelatório e de retardamento da entrega da prestação jurisdicional.

5- Demonstrada a titularidade do domínio da apelada, nada mais justo do que lhe ser assegurado sua legitimidade ativa para propor ação indenizatória contra quem supostamente teria causado danos ao seu imóvel.

6- Atrai-se a culpa pelo uso indevido de imóvel de outrem, já que a intenção de o explorar economicamente é patente e foi reconhecido pelo próprio e pela prova pericial, em que se atesta a derrubada de mata nativa, produção e plantio de soja.

7-
“Indenização devida, uma vez que houve a privação de uso do bem, cujos frutos são presumidos”
(TJSP; Apelação Cível 1008538-79.2015.8.26.0566; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro: 29/08/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020